Tribunal: TJMT
Processo: 1039125-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039125-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSILENE PIOVESAN - CPF: 395.849.171-53 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROSILENE PIOVESAN

APELADO(S):

BANCO SANTANDER S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL – DIREITO BANCÁRIO
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

CAPITALIZAÇÃO MENS
A
L DE JUROS –
PACTUAÇÃO EXPRESSA -
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA -
RECURSO
DES
PROVIDO.

Sendo pactuada entra as partes, é legítima
a capitalização mensal de juros para
contratos
bancários
firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.
Precedentes d
o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e tese firmada no REsp 1.388.972/SC
.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

ROSILENE PIOVESAN
,
tirado contra sentença (ID no
204508184
)

proferida pelo Juízo da
Segunda

Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
-MT
que,
em
Ação
Declaratória c/c revisão de cláusulas contratuais

ajuizada
em face de
BANCO SANTANDER S.A.
,

não acolheu o pedido inicial
, nestes termos:

[...]

Alegou que se trata de contrato de empréstimo avençado em 13/02/2023 com o banco
requerido, em 96 prestações iguais e consecutivas de R$ 111,79
, vencendo a primeira parcela em 13/03/2023, aduzindo que no contrato ficou constatado que
a instituição financeira aplicou a taxa de juros de forma composta
, resultando em valores discrepantes na composição da parcela que deveriam ser pagas e, se recalcular as 96 prestações com base no método GAUSS de forma linear,
com a mesma taxa juros de 2,40% o valor da prestação seria de R$ 66,35 e não R$ 111,79. Desta feita, restou claro com a apuração financeira que ocorreu uma diferença de R$ 45,44 por parcela que multiplicada pelo número total de prestações do financiamento, perfaz um montante de R$ 4.362,24 PAGOS A MAIOR.

Requer a concessão da tutela de evidência a fim de aplicar a taxa de juros de 2,40%
a.m
, de formas linear e como consequência que a parte autora passe a pagar a quantia de R$ 66,35, por parcela; não seja lançado nos órgãos de proteção ao crédito; seja conservada definitivamente na posse direta do veículo
dado como garantia no contrato de financiamento; requer seja acolhido o pedido de condenação da ré a obrigação de fazer para recalcular as parcelas vencidas e vincendas pela taxa de juros 2,40% de forma linear pelo sistema GAUSS, resultando na aplicação da parcela no valor de R$ 66,35 e
na
consequente
devolução dos valores pagos à maior que resultam no montante de R$ 4.362,24
; a condenação da Ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios em quantia não inferior a 20% do valor da causa; a inversão do ônus da prova; a procedência da ação – Id no 131803365 pág. 01 a 13.

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS FRENTE A RECENTE SÚMULA 539 E RESP REPETITIVO 1.388.972 / SC TODOS DO STJ CC REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE IMPLICAM EM VENDA CASADA E ONEROSIDADE EXCESSIVA E TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO INCONTROVERSO
e NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/ 300 do Código de Processo Civil, mantendo o contrato como avençado entre as partes.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça (Id no 131826412).

[Grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
204508
185
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Utilização do
S
istema
Price

em
regime composto
com capitalização mensal da taxa de juros
e
t
ese fixada no Recurso Especial 1.
388.972/SC

A

apelad
a
, por sua vez,

apresenta contrarrazões (ID
204508190
) rebatendo as alegações d
a
apelante e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID
204508
188
e preparo recursal
dispensado em decorrência do deferimento
da justiça gratuita na Primeira Instância (
ID
2
045
45691).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ROSILENE PIOVESAN

APELADO(S):
BANCO SANTANDER S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de Apelação tirado contra sentença que
julgou improcedente o pedido da
Ação Declaratória
,
c/c revisão de cláusulas contratuais
,
que
questiona
a incidência de
capitalização de juros
e
m
contrato de
empréstimo consignado
.

Em sequência, passo ao exame da
s
tese
s
suscitada
s
pela apelante.

1.
Utilização do Sistema
Price
em regime composto com capitalização mensal da taxa de juros e tese fixada no Recurso Especial 1.388.972/SC

A apelante
sustenta que

não há
,
no contrato
bancário
firmado entre as partes
,
cláusula que disp
onha
a respeito da metodologia de incidência da taxa de juros e

amortização da dívida
.

Assevera que
,
o sistema de amortizaç
ão
do saldo devedor é o
Price

(Sistema Francês de Amortização)
, conforme detectado por laudo pericial particular,
o
que resultou na adoção do regime composto
com capitalização mensal da taxa de juros, sem que tal fato tenha sido informado, de maneira clara,
à consumidora apelante.

Sustenta também
que
, apesar do Superior Tribunal de Justiça entender, nos termos do
Enunciado da Súmula
n.o
539,
que é permitida a capitalização de juros
em contratos bancários, firmou posicionamento, no R
Esp 1.388.972/SC, de que
é necessária a expressa pactuação
para a incidência do anatocismo
.

Nesse sentido, assevera que no contrato em exame não há expressa pactuação
dos juros compostos e que, portanto, devem ser afastados ao caso.

Desse modo, aduz que, se a apelada tivesse aplicado a taxa
de juros anual de forma linear (simples)
,
o valor da

parcela inicial deveria ser de R$ 66,35
e não de R$ 111,79, o que resulta
ria
em um montante de
R$ 4.362,24
pagos a maior.

Assim, requer a reforma da sentença para aplicação do método “GAUSS” em detrimento do método “PRICE”, bem como
a devolução do pagamento a maior.

Pois bem.
As alegações da apelante não merecem acolhimento.

Em relação a substituição da Tabela
Price
para o Método
Gauss
, neste ponto, impende destacar que a aplicação da Tabela
Price
, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização,
as prestações, desde o início do contrato, mantém
valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.

(Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

E n
a maioria dos casos
,
é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda,
que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela
Price
, por si só, não capitaliza os juros.

Ademais, em muitas situações
é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema
, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

[
...
]

Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...”
(STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Desse modo
, não
há dúvidas
de que a incidência da Tabela
Price
,
como critério de amortização de financiamento em contratos bancários
,
constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INTERESSE DE AGIR PARCIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - TABELA PRICE - LICITUDE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). -
A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do
consumidor
. - Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples.” (TJ-MG - AC: 10444120011085002 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016).

[Grifo nosso]

REVISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ARRENDAMENTO MERCANTIL - JUROS CAPITALIZADOS -
INADMISSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS.
O Método de Gauss não é método exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. [...]. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00007308520138260218 SP 0000730-85.2013.8.26.0218, Relator: Alfredo
Attié
, Data de Julgamento: 08/05/2015, 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2015).

[Grifo nosso]

No tocante
à
capitalização de juros
em si
, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça
é pela sua possibilidade, desde que pactuada
nos contratos
bancários
firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

N
esse sentido
,

dispõe o
enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e
a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme
segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
.
[...] (
STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017
.
Info 599).

E no que
tange

à semântica
d
a
“expressa pactuação”, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental provido.”
(
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Assevera-se que, n
o caso em exame
,
constata-se
que quando da contratação (
13/02/2023
)
,
a taxa mensal de juros foi fixada
em
2,40%
a.m
e 32,92%
a.a
, com 96 parcelas fixas de R$111,79, com vencimento todo dia 13, com a primeira para 13.01.2023 e a última para 13.03.2031
(ID
204508174).

Desse modo,
v
erifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuad
a
a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a
supracitada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido
, não há que se falar em restituição de indébito
de montante supostamente pago a maior
, já que foram legais.

Por conseguinte,
a manutenção da r. sentença é medida que se impõe
.

Diante do exposto
,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a sentença
recorrida
em todos os seus termos.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que ausentes na
sentença recorrida
sob o motivo da apelante ser beneficiária da justiça gratuita
,
o que impede a incidência do art.
85, §11, do CPC
, principalmente por ausência de insurgência recursal
por parte da ré-apelada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024